Tribunal: TJDFT
Processo: 0754934-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754934-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: RUBENS FRANCISCO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado por Rubens Francisco Ferreira a partir do processo no 0701810-81.2025.8.07.0014. Ele sustenta que há controvérsia jurisprudencial relevante a respeito da legitimidade ativa de servidores distritais transpostos da carreira de assistência social para a carreira socioeducativa no cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. É necessário que ele manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Verifico que a apelação interposta por ele no processo no 0703017-06.2025.8.07.0018 está em julgamento na Quadragésima Quarta (44)a Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entre o período de 3 a 11 de dezembro de 2025 (id 79422649 dos autos originários). O suscitante, apesar de sustentar a controvérsia jurisprudencial relevante, aguardou o julgamento desfavorável em primeiro grau e o início do julgamento da apelação para, somente no último dia desse julgamento, suscitar o incidente. Destaco que ele não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não atendeu ao despacho do eminente Relator, Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, para comprovar o preenchimento dos pressupostos do benefício da gratuidade da justiça no prazo, o que reforça os indícios de uma possível utilização do incidente como sucedâneo recursal, embora o julgamento não tenha sido concluído até o momento (id 76051301 dos autos originários). A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pressupõe a existência de processo pendente no respectivo Tribunal. Significa que, além de estar vinculado a uma causa concreta, é necessário que ela ainda não tenha sido julgada pelo Tribunal, sob pena de desvirtuamento do instituto e utilização como sucedâneo recursal, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.470.017 e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em uma série de precedentes, como nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0721244-40.2021.8.07.0000, 0730779-56.2022.8.07.0000, 0723117-75.2021.8.07.0000, 0740147-60.2020.8.07.0000, 0706643-29.2021.8.07.0000 e 0715590-09.2020.8.07.0000. Intime-se o suscitante para manifestar-se sobre a possibilidade de instauração do incidente após o início da sessão de julgamento da apelação. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator